Tribunal: STF
Processo: ARE 1458693
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 55) em face de decisão (eDoc 46) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 30) que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 



    1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 



    2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 36), alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, a licitude da busca pessoal e veicular, uma vez presente justa causa para a medida.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação da intimidade do ora agravado (eDoc 30):



    Sustenta o agravante, em suma, que, no caso, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias de origem, a abordagem (e posterior busca pessoal) decorreu da verificação imediata e in loco da correspondência entre as informações recebidas e as características do veículo que os réus tripulavam, de modo que é lícita a ação policial, como desdobramento da investigação iniciada a partir de informação anônima, acerca da qual os agentes estatais se encontravam diligenciando (fl. 498).



    [...]



    Isso porque, segundo a orientação dessa Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22 - grifo nosso). Ocorre que, na hipótese, da mera leitura da narrativa dos fatos constante na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima. Confira-se (fls. 321/323 - grifo nosso):



    [...]



    Logo, pela melhor interpretação da Corte Superior, agiram corretamente os policiais ao tomarem a iniciativa de realizar a abordagem. Conforme elementos colhidos no processo, o carro que estava na posse dos réus possuía a mesma característica daquele indicado na denúncia anônima, sendo esta de elevada gravidade pela natureza dos fatos referidos. Apenas durante a abordagem, é que os fatos noticiados se confirmaram, sendo os réus, então, localizados com quantidade significativa de drogas. A partir daí houve a lavratura do auto de prisão em flagrante, com a consequente instauração do inquérito policial, estando os atos de acordo com a interpretação jurisprudencial. 



    [...]



    Ora, como visto, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos que indiquem a ocorrência de crimes, não legitima a busca e apreensão pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige-se a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcritos, especialmente considerando que o Superior Tribunal de Justiça consignou a existência de prévias informações e a visualização de veículo com “a mesma característica daquele indicado na denúncia anônima”, demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a abordagem e a busca pessoal e veicular. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5000525-74.2021.8.21.0041).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente